Tribunal: STF
Processo: ARE 1527283
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 152, fl. 3):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CARAZINHO. CORSAN. AÇÃO COMINATÓRIA. NEGATIVA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ÁREA URBANIZADA, COM OUTRAS CONSTRUÇÕES ABASTECIDAS PELA CORSAN, INCLUSIVE COM PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE E INSTALAÇÕES NA LOCALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN (Doc. 165), foram rejeitados (Doc. 183, fl. 3).



    No RE (Doc. 196), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CORSAN alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por “não ter considerado no processo a devida distribuição do ônus de prova” (Doc. 196, fl. 7); e (b) art. 37, caput, da CF/1988, “já que as decisões deixaram de observar toda a previsão regulamentar acerca da documentação prévia ao acatamento das novas instalações e quanto à distribuição do ônus da prova, não podendo ser imposto à recorrente encargo impossível de ser demonstrado, assim como desconsiderar a prova produzida pela Concessionária sem qualquer prova em contrário por parte da recorrida” (Doc. 196, fl. 7).



    Nessa linha, sustenta que “os julgadores não apreciaram a documentação juntada com a peça defensiva, e sequer se atentaram ao fato de que a concessionária de serviço não pode agir de forma contrária ao seu próprio regulamento” (Doc. 196, fl. 8).



    Frisa, por último, que “os recorridos não demonstraram terem obtido autorização municipal para a instalação de água no imóvel, nem mesmo a regularidade da situação do imóvel. Em contrapartida, a recorrente demonstrou, por meio de vasta documentação e embasamento normativo, que o imóvel não poderia receber, pelo menos temporariamente, a referida ligação de fornecimento de água, o que demonstra ato regular por parte da Concessionária recorrente” (fl. 9, Doc. 196). 



    O Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo quanto à matéria objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral; e, em relação à violação ao art. 37, caput, da CF/1988, o inadmitiu, aplicando as Súmulas 282 e 356, do STF (Doc. 216).



    No Agravo (Doc. 227), a parte sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 37, caput, da CF/1988, bem houve o prequestionamento da matéria (fl. 5, Doc. 227).



    Remetido o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 800 da repercussão geral (Doc. 234).



    Na origem, o Juízo local, em nova análise da questão, remeteu o processo ao STF, ao argumento de que “o recurso em foco não diz, em linha de princípio, data venia, com a tese objeto do Tema 800 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, Doc. 241). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 196):



    “21. Conforme previsto no § 3º do art. 102 da Constituição Federal, é preciso comprovar a repercussão geral para admissibilidade do recurso extraordinário. Isto é, cumpre comprovar que o dispositivo constitucional do recurso se refira a questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    22. No caso em tela, verifica-se que o acórdão recorrido feriu frontalmente os artigos 37, caput, da Constituição Federal, ou seja, instituto que compõe diversos princípios basilares do direito brasileiro!



    23. Além disso, em relação ao artigo supracitado tem-se que estas violações representam nítida violação ao princípio da presunção de legitimidade nos atos administrativos.



    24. Nesse cenário, tem-se que os efeitos advindos da situação acima narrada, impacta diretamente na função social da empresa, tendo em vista que fragiliza demasiadamente as relações consumeristas e contratuais de sua atividade empresarial, a qual, é válido ressaltar, se destina à prestação de serviços de natureza essencial. E, veja, Excelência, não é porque a recorrente presta serviços que são tidos como essenciais, que não se deve haver a prévia autorização municipal para as novas instalações. Ademais, não há como imputar à Concessionária ônus contrário ao próprio instrumento normativo sob o qual a Companhia se encontra submetida.



    25. Ainda, as obras de execução de rede básica não podem se confundir com a rede pública, sendo apenas esta última de responsabilidade da requerida, ora recorrente.



    26. Sendo assim, demonstrada (i) a repercussão geral já reconhecida e (ii) a relevância econômica e social da questão em debate nos autos, devendo, pois, ser conhecido o presente recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 152, fls. 1-2):



    “Com efeito, incontroverso que o imóvel objeto do pedido de ligação de água situa-se em área caracterizada como de proteção ambiental; também incontroverso que se trata de imóvel irregular, construído sem licenciamento ambiental e da municipalidade. 



    Ainda assim, também incontroverso que se trata de área urbana com outras unidades já construídas também sobre área ambiental, inclusive com ligação de água e instalação elétrica, havendo condições de atender ao pleito do demandante.



     É o que se verifica dos documentos juntados com a inicial, onde a demandada CORSAN informa a viabilidade técnica da ligação de água no evento 1, OFIC10; e inclusive a Secretaria de Meio Ambiente noticia que não existem restrições ambientais para regularização da edificação no evento 1, OFIC9 desde que atendidos requisitos não elencados. 



    Além disso, as contas de água juntadas com a inicial, de edificações na mesma localidade, qual seja, a Rua Safira, Beco Fundos, no evento 1, END13 e evento 1, DOC14 denotam que a área já está urbanizada. 



    Nesse panorama, tratando-se, a toda a evidência, de pessoa de parcos recursos financeiros, assistido pela Defensoria Pública, adquirente de unidade bastante precária, conforme fotografias no evento 1, FOTO12 e evento 1, FOTO11 evidenciam a necessidade da ligação de água para permitir a moradia com um mínimo de dignidade. 



    Ademais, a ligação de água trará menor dano ambiental do que a permanência no local sem qualquer possibilidade de higiene pessoal e limpeza do local. 



    Se a municipalidade permitiu a construção sobre área de preservação, não exercendo seu poder de fiscalização e prevenção, não pode agora procurar impedir o acesso ao essencial à própria vida e saúde humana, o acesso à água potável; ao menos, enquanto permitir que permaneça o autor no local, já que sequer mencionada alguma medida para sua retirada 



    Quanto à alegação de que não foi comprovada posse ou propriedade sobre a edificação, o documento do evento 1, CONTR6 comprova a posse, ao menos precária, sobre o imóvel. Assim, é caso de reforma da sentença para determinar aos demandados o fornecimento de água ao autor.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que o acórdão recorrido assentou que CORSAN, ora recorrente, informou sobre a viabilidade técnica da ligação de água no local, e existência de outras edificações na mesma localidade abastecidas pela empresa de saneamento.



    Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada por esta CORTE, conforme orientação insert an Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA PÚBLICA OCUPADA IRREGULARMENTE. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.6.2012. Divergir do entendimento firmado pela Corte a quo exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 763.822-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2014) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Imóvel irregular. Decreto Distrital 32.898/2011. Legislação local. Fatos e provas. Súmulas 280 e 279. Precedentes. 2. Mitigação do exercício do direito constitucional à moradia. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (ARE 763.824-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 8/10/2013)



    Em casos bem semelhantes, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1532339/SC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Dje de 31/1/205, ARE 1399093/SC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 3/10/2022, ARE 1068486, Min. LUIZ FUX, Dje de 1º/9/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente